Tribunal: TJDFT
Processo: 0741056-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DA DEVEDORA. GARANTIA DA DÍVIDA. SUBSISTÊNCIA DIGNA DA DEVEDORA E DE SUA FAMÍLIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, a qual rejeitou a impugnação à penhora e manteve a medida constritiva decretada sobre a parcela remuneratória da executada, no percentual de 30%.
2. A agravante requer seja deferida a antecipação de tutela pretendida para determinar a suspensão da decisão interlocutória proferida pelo Juízo. E, no mérito requer seja conhecido e provido o agravo de instrumento para reformar a decisão que deferiu a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) da verba salarial da agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há uma questão em discussão: saber se é possível, no caso concreto, a penhora de percentual do salário da executada para pagamento de dívida, referente a contrato de empréstimo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ aceita a mitigação da impenhorabilidade salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga, desde que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor, conforme o entendimento proferido no EREsp no 1.582.475/MG.
5. No caso, restou demonstrado possuir a executada condição de arcar com a penhora do percentual de 10% de sua remuneração, preservando-se o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garantindo a satisfação de parte da dívida objeto dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento parcialmente provido para manter a penhora de apenas 10% (dez por cento) do salário da agravante.
Tese de julgamento: A despeito da previsão legal concernente à impenhorabilidade de verba salarial, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a sua mitigação, para evitar que a parte devedora se exima de suas obrigações, respeitando-se a subsistência do devedor, observando-se ainda os princípios segundo os quais a execução se processa para o interesse do credor, mas se desenvolve da forma menos gravosa para o deveddor.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 833, IV e § 2o, CPC; art. 798, II, “c”, CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 16/10/2018; TJDFT, AGI 07049850420208070000, 03/08/2020.